Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-41.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REINCIDÊNCIA. REGISTRO CRIMINAL. INCIDÊNCIA NA 2a FASE DOSIMÉTRICA. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de perseguição, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório.
2. O tipo elencado no art. 147-A do Código Penal é crime de forma livre, não exigindo qualquer forma específica de realização de conduta, abrangendo ambiente físico ou digital. Assim, os atos delitivos podem incluir a presença do acusado na residência da vítima, na vizinhança e no seu local de trabalho, uma vez que a repetição dessas condutas ingressa na esfera de liberdade da vítima, perturbando a sua privacidade.
3. Quando, em concreta violação do direito de segurança da vítima, o autor promove uma perseguição sistemática em seu desfavor, com clara intenção de intimidá-la, descabe qualquer tese de meros desentendimentos interpessoais ou ausência de dolo.
4. Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime quando as condutas delitivas foram perpetradas em contexto de insatisfação com obrigação alimentar.
5. Se a prática delitiva alterou a rotina e as atribuições laborais da vítima, conforme prova oral colhida em juízo, acertada a apreciação desfavorável das consequências do crime.
6. Em analogia, o art. 464 do Código de Processo Civil estabelece que a perícia pode ser indeferida quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico e for desnecessária, a vista de outras provas produzidas no feito.
7. Caracterizada a reincidência quando o registro criminal trata de trânsito em julgado anterior ao crime indicado na exordial acusatória, sem o decurso do prazo depurador descrito no Código Penal.
8. Cabível a fixação de regime semiaberto, quando a pena é inferior a 04 anos, mas foram valoradas negativamente circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime), além do reconhecimento da reincidência.
9. Inviável o reconhecimento da suspensão condicional da pena, diante da reincidência e da análise desfavorável das circunstâncias do crime, conforme art. 77, incisos I e II, do Código Penal.
10. Apelação conhecida e não provida.